Tribunal: STF
Processo: RE 1328204
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido incidental de tutela de evidência (eDOC 11) formulado, em 18.01.2022 (eDOC 12), pelo Município de Votuporanga com o objetivo de conferir efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário, ao qual dei provimento, em decisão monocrática, por concluir que o Tribunal de origem decidiu a causa em divergência com a jurisprudência desta Corte que consolidou entendimento no sentido de ser o ente municipal competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local. 



    A Presidência desta Corte (eDOC 13), nos termos do art. 13, VIII, do RISTF, considerando não identificada a situação de urgência, encaminhou-me os presentes autos. 



    Sustenta o Requerente que se faz necessário o deferimento do efeito suspensivo ativo ao recurso“sob pena de tal decisão se tornar inócua e não ser destinada aos fins a que se pretende” (eDOC 11, p. 3), tendo em vista que, nos termos do art. 995 do CPC, o apelo extremo não tem efeito suspensivo, mesmo tendo sido proferido julgamento favorável ao ente municipal e porque a Requerida apresentou agravo regimental contra tal decisão. 



    Alega que, nos termos do art. 311, II, do CPC, a prova documental carreada nos autos é inconteste na existência do direito perquirido, pois se trata de questão envolvendo a competência dos municípios que encontra amparo na Súmula Vinculante 38 e na jurisprudência sobre o tema, apontando os seguintes precedentes: RE 576.088-AgR e o RE 852.233-AgR). 



    Ao final, requer a concessão da tutela de evidência para que seja conferido efeito ativo à decisão para que a legislação municipal seja devidamente respeitada .



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte Requerente.



    Com efeito, assim dispõe o art. 311, II, do CPC:



    “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:



    (...)



    II- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”. (grifei)



    Assim, embora a tutela de evidência não exija como pressuposto a demonstração do perigo de dano (periculum in mora), porque baseada na evidência do direito perseguido, em um juízo de probabilidade, faz-se necessária a existência de prova documental suficientes dos fatos constitutivos do direito do autor. 



    Assim, tendo em vista o disposto no art. 995, caput, do CPC, bem como a ausência de exceção expressa a essa regra legal e de pronunciamento judicial em sentido diverso nestes autos, o recurso extraordinário interposto pelo Município de Votuporanga é desprovido de efeito suspensivo, razão pela qual, em princípio, inexiste óbice ao processamento de cumprimento provisório de sentença na origem. 



    Verifico, diante da ausência de provas necessárias quanto aos argumentos insubsistentes do Requerente de que o fato de haver interposição de agravo regimental, poderia tornar a decisão que deu provimento ao recurso “se tornar inócua e não ser destinada aos fins a que se pretende (eDOC 11, p. 3), que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de evidência, na medida em que não se pode verificar a utilidade da medida no caso concreto. Nesse sentido:



    “II - Já a tutela de evidência pode ser deferida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, caput, parágrafo único, do CPC). III- Tais requisitos não estão presentes no caso em exame, tampouco foram demonstrados nas razões de agravo (...)”. (Rcl 42.676-MC-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021). 



    Desse modo, o julgamento do agravo regimental interposto pela parte contrária deverá seguir o seu trâmite processual normal.



    Ante o exposto, indefiro o pedido, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente